Tribunal: TJSP
Processo: 1005830-26.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
*DANOS MORAIS – Transporte aéreo - Prestação de serviço – Atraso de voo – Procedência – Inconformismo - Relação de consumo – Aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Atraso de voo que se mostra incontroverso - Inexistência de qualquer prova acerca do alegado dano

Ementa:
*DANOS MORAIS – Transporte aéreo - Prestação de serviço – Atraso de voo – Procedência – Inconformismo - Relação de consumo – Aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Atraso de voo que se mostra incontroverso - Inexistência de qualquer prova acerca do alegado dano moral – Dano presumido que se mostra incabível de acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp no 1.796.716/MG – Ação que deve ser julgada improcedente – Inversão do ônus da sucumbência – Sentença reformada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005830-26.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AÉREAS S/A, é apelada MARIANA RODRIGUES LAURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46198
APEL.No: 1005830-26.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : TAM LINHAS AEREAS S/A.
APDO. : MARIANA RODRIGUES LAURO.
*DANOS MORAIS
Transporte aéreo - Prestação de
serviço Atraso de voo Procedência Inconformismo -
Relação de consumo Aplicação das regras previstas no
Código de Defesa do Consumidor Inversão do ônus da
prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor Atraso de voo que se mostra
incontroverso - Inexistência de qualquer prova acerca do
alegado dano moral
Dano presumido que se mostra
incabível de acordo com o atual entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, conforme REsp no 1.796.716/MG
Ação que deve ser julgada improcedente Inversão do ônus
da sucumbência Sentença reformada Recurso provido.*
Trata-se de ação de indenização por danos
morais, julgada procedente pela r. sentença de fls.
75/80, para condenar a ré ao pagamento de indenização de
R$ 4.000,00, a título de danos morais, além de arcar com
as custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré apresentou recurso de
apelação às fls. 82/99, alegando que houve remarcação do
voo por fato alheio à sua vontade, caracterizando caso
fortuito. Sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito,
pois a autora teve a possibilidade de escolher uma das
alternativas previstas no art.20 da Resolução 400/16 da
ANAC. Informa que não houve conduta desidiosa, pois o
evento se deu por problemas operacionais, sendo que
procurou resguardar a segurança da apelada. Esclarece que
agiu de boa-fé dada a vasta assistência material prestada
à autora e que o caso fortuito afasta o nexo causal e a
responsabilidade civil. Houve mero aborrecimento. Por
fim, informa que não estão presentes os pressupostos à
caracterização
da
responsabilidade
civil
por
danos
morais, todavia, caso mantida a condenação, pleiteia a
redução do valor da indenização. Requer provimento ao
recurso.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A autora propôs a presente ação, alegando
que houve falha na prestação de serviço da ré, que enseja
a fixação de danos morais.
Afirma que adquiriu passagem aérea da
companhia ré para o dia 09.07.19, com saída da cidade de
Florianópolis às 11:20 horas e destino a cidade de São
Paulo, onde chegaria por volta das 12:50 horas (fls.24).
Sustenta que chegou ao aeroporto com
antecedência, fez o check-in e houve o embarque no
horário combinado, no entanto, na aeronave, houve a
solicitação para que todos os passageiros desembarcassem
e aguardassem orientação, ante problemas técnicos.
Informa que o voo disponibilizado partiu
às 15:30 horas e chegou ao destino às 16:50 horas, isto
é, com 04 horas de atraso.
Esclarece que a companhia aérea não agiu
de forma prudente, pois inviabilizou a pontualidade,
dever inerente ao contrato de transporte.
Inicialmente,
cumpre
salientar
que
a
relação existente entre as partes é de consumo, impondo a
aplicação da lei especial.
A respeito da aplicação do Código de
Defesa do Consumidor para a decisão da questão, temos o
trabalho do Dr. Luís Pinto de Carvalho, intitulado O
Código de Defesa do Consumidor e o Direito Aeronáutico,
publicado na RT, v. 673/47, bem como, a lição do advogado
paulista, Francisco Chagas de Moraes, sob o título
Acidentes de Consumo no Esporte e Turismo em RT, v.
681/275, que expressamente afirma:
“a relação de consumo ajustado entre a
Panam e as pessoas que adquiriram bilhetes de passagem
para o exterior, tendo em vista a suspensão da atividade
por parte da primeira, passou a constituir típico
acidente de consumo”.
“O dever de indenizar pode derivar, também
do contrato de consumo já concluído entre o fornecedor e
o
consumidor.
Essa
responsabilidade
contratual
tem
fundamento no artigo 6o, inciso VI do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor, que garante ao consumidor o direito à efetiva
prevenção e reparação dos danos morais e patrimoniais,
individuais, coletivos ou difusos” (Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor “Ada Pellegrini Grinover, Ed.
Forense Universitária, 1991, p.314”).
Além disso, a defesa do consumidor está
estabelecida entre os direitos e garantias fundamentais
da Constituição Federal (artigo 5o, inciso XXXII),
abrangendo inclusive o princípio geral da atividade
econômica de que cuida o artigo 170 de nossa Carta Magna
e, como lembra o Mestre Carlos Maximilianus:
“A Constituição é a lei suprema do país;
contra a sua letra, ou espírito, não prevalece em
Resolução dos Poderes Federais, Constituições, Decretos
ou Sentenças Federais, nem Tratados ou quaisquer outros
Atos Diplomáticos” (Hermenêutica e Aplicação do Direito,
Ed. Forense, 9a Edição, p. 314).
Portanto,
ficou
claro
que
a
relação
estabelecida no caso é de consumo, aplicando-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Importante salientar, que meu entendimento
seguia a linha de raciocínio do Superior Tribunal de
Justiça, onde os danos decorrentes do atraso ou
cancelamento de voo eram considerados presumidos (in re
ipsa).
Nesse sentido:
“O dano moral decorrente de atraso de voo
prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu
causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato
da sua violação em virtude de desconforto, da aflição e
dos
transtornos
suportados
pelo
passageiro”
(REsp
299.532/SP, 4a Turma, DJE 23.11.09).
No entanto, a caracterização do dano moral
in re ipsa não pode ser estendida a ponto de afastar a
necessidade de sua efetiva demonstração em qualquer
situação,
conforme
atual
entendimento
do
Superior
Tribunal de Justiça, REsp no 1.796.716//MG de seguinte
teor:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
CANCELAMENTO
DE
VOO
DOMÉSTICO.
DANO
MORAL
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais,
tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos,
decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação
ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O
propósito recursal é definir se a companhia aérea
recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais
supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de
cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese
de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia
aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser
presumido em decorrência da mera demora e eventual
desconforto,
aflição
e
transtornos
suportados
pelo
passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da
real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo-se,
por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial
sofrida.
5.
Sem
dúvida,
as
circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de
baliza para a possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-
se citar particularidades a serem observadas: i) a
averiguação acerca do tempo que se levou para a solução
do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a
companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender
aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo
informações claras e precisas por parte da companhia
aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à
ocasião;
iv)
se
foi
oferecido
suporte
material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado
nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da
personalidade do recorrente. Via de consequência, não há
como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso
especial conhecido e não provido, com majoração de
honorários.
(RECURSO
ESPECIAL
No
1.796.716
-
MG
(2018/0166098-4), 27 de agosto de 2019, MINISTRA NANCY
ANDRIGHI - Relatora).
Nestes termos, outros fatores devem ser
levados em consideração a fim de investigar a ocorrência
de dano moral, como a prova por parte do contratante da
mencionada lesão extrapatrimonial.
No caso, apesar do transtorno pelo atraso
de 04 horas no voo contratado, não há nos autos qualquer
prova da existência de danos decorrentes de tal fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, não há como imputar à
companhia
aérea
qualquer
negligência
pelos
fatos
descritos ou algo que tenha ofendido a personalidade do
autor, ensejando danos morais.
Portanto,
a
ação
deve
ser
julgada
improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios que fixo em R$
1.100,00, observando-se a regra prevista no art.85, §8o,
do CPC.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA

RELATOR